Tribunal: TJBA
Processo: 8053034-93.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Embargos de Declaração n.º 8053034-93.2024.8.05.0000.1 Embargante: Claudomiro Barreto Advogado: Dr. Lucas André Góes Ribeiro Cavalcanti (OAB/BA: 32.114) Processo referência: 8053034-93.2024.8.05.0000 (Revisão Criminal) Turma Julgadora do Recurso de Apelação n.º 0000264-84.2019.8.05.0212: Des. Mário Alberto Simões Hirs (Relator), Desa. Nágila Maria Sales Brito (Revisora) e Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda (3ª Julgadora) Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Claudomiro Barreto em face do acórdão proferido no julgamento da Revisão Criminal n.º 8053034-93.2024.8.05.0000. II – Em suas razões de inconformismo (Id. 72853064), sustenta o Embargante a existência de omissão no aresto recorrido, pois deixou de enfrentar a tese central da nulidade do júri em razão da ausência do quesito obrigatório. Assevera que a ação revisional foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a matéria relativa à nulidade do júri por ausência do quesito obrigatório foi debatida em Apelação, o que alega não ter ocorrido, já que o Apelo defensivo limitou-se a discutir se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e declarado nulo o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri pela ausência do quesito obrigatório. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado. IV – Alega o Embargante que a matéria relativa à nulidade do júri por ausência do quesito obrigatório não fora debatida no Apelo defensivo e que tal recurso limitou-se a discutir se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. No entanto, como cediço, em razão da ampla devolutividade do Recurso de Apelação, o Juízo ad quem “não fica adstrito aos fundamentos apresentados pelo Apelante quanto à matéria objeto do recurso, sendo-lhe possível, desde que de forma fundamentada, levar em consideração tudo que for relevante para o novo decisum” (STJ, HC n. 255.158/MS, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25/3/2014, DJe de 11/4/2014). V – Na hipótese sob exame, não resta dúvida de que a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, quando do julgamento do Apelo defensivo, diante da ampla devolutividade de tal recurso, apreciou a matéria relativa à quesitação, não tendo constatado qualquer nulidade. É o que se verifica no seguinte trecho do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação: “[...] É cediço que, estando o réu pronunciado pelo delito na forma tentada, necessariamente deverá ser formulado quesito ao Conselho de Sentença para que este diga se reconhece, no caso concreto, a tentativa de homicídio, independente das teses apresentadas pela Defesa em plenário. Sendo negativa a resposta a esse quesito, afasta-se o homicídio tentado e, em consequência, a competência do Tribunal do Júri para continuar julgando o fato, configurando hipótese de desclassificação própria, cabendo ao Juiz Presidente julgar o delito remanescente. [...]”. VI – De igual modo, conforme já exposto, não merece prosperar a alegação da existência de omissão no acórdão proferido na presente Revisão Criminal, uma vez que a tese da nulidade do júri em razão da ausência do quesito obrigatório foi devidamente apreciada. In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à improcedência da Revisão Criminal ajuizada por Claudomiro Barreto. Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. VII – Na mesma linha intelectiva, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça: “Em que pese apontar que não foi avaliada a ausência do quesito absolutório, nem em sede de Recurso de Apelação, tampouco, na Revisão Criminal, tem-se que a matéria foi devidamente enfrentada. Logo, vislumbra-se o inconformismo da parte, pois o que se discute não é a omissão, mas sim o objetivo do embargante em realizar novo Júri. Repise-se, que a ausência de quesito de absolvição foi devidamente observado pelo Tribunal, por ora do julgamento da Revisão Criminal”. Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou a Revisão Criminal ajuizada pelo Embargante, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VIII – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. IX – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não acolhimento dos Aclaratórios (Id. 73261268). X – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8053034-93.2024.8.05.0000.1, provenientes da Comarca de Riacho de Santana/BA, em que figuram, como Embargante, Claudomiro Barreto, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.